Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701593-17.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA DE CARVALHO FERREIRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ELZA DE CARVALHO FERREIRA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Subseção Judiciária de Aparecida de Goiânia-GO, nos autos de n.o 1045413-58.2022.4.01.3500. O presente recurso foi endereçado para o Tribunal Regional Federal da 1a Região, no entanto protocolado junto ao sistema do PJe do TJDFT. Diante da incompetência absoluta deste tribunal para apreciar o presente recurso, e a impossibilidade de remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, determino o arquivamento dos autos com as cautelas de estilo. Intime-se e cumpra-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator